Tribunal: TCU
Processo: 021.972/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento indevido de pensão de ex-combatente, por inclusão fraudulenta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 9a Região Militar, em desfavor da Sra. Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza, em razão de fraude no recebimento de pensão militar de ex-combatente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico Data de ocorrência Valor histórico 1/11/1988 104.542,00 1/11/2005 2.100,92 1/12/1988 180.742,40 1/12/2005 3.087,76 1/1/1989 227.876,00 1/1/2006 2.028,84 1/2/1989 186.414,19 1/2/2006 2.028,84 1/2/1989 385,25 1/3/2006 2.028,84 1/3/1989 385,60 1/4/2006 2.028,84 1/4/1989 385,60 1/5/2006 2.028,84 1/5/1989 385,60 1/6/2006 2.028,84 1/6/1989 751,80 1/7/2006 3.043,26 1/7/1989 501,20 1/8/2006 2.028,84 1/8/1989 762,00 1/9/2006 2.230,68 1/9/1989 934,40 1/10/2006 2.230,68 1/10/1989 1.538,33 1/11/2006 2.230,68 1/11/1989 1.725,20 1/12/2006 3.446,94 1/12/1989 3.237,20 1/1/2007 2.230,68 1/1/1990 9.712,37 1/2/2007 2.230,68 1/2/1990 9.421,60 1/3/2007 2.230,68 1/3/1990 23.898,40 1/4/2007 2.230,68 1/4/1990 46.487,40 1/5/2007 2.230,68 1/5/1990 40.162,00 1/6/2007 2.230,68 1/6/1990 40.162,00 1/7/2007 3.346,02 1/7/1990 40.162,00 1/8/2007 2.230,68 1/8/1990 40.162,00 1/9/2007 2.230,68 1/9/1990 60.243,00 1/10/2007 2.230,68 1/10/1990 40.162,00 1/11/2007 2.230,68 1/11/1990 52.210,40 1/12/2007 3.346,02 1/12/1990 84.339,80 1/1/2008 2.230,68 1/1/1991 52.210,40 1/2/2008 2.230,68 1/2/1991 94.501,60 1/3/2008 2.230,68 1/3/1991 94.501,60 1/4/2008 2.230,68 1/4/1991 112.191,20 1/5/2008 2.230,68 1/5/1991 103.346,40 1/6/2008 3.274,68 1/6/1991 122.043,60 1/7/2008 3.659,22 1/7/1991 122.043,60 1/8/2008 2.543,88 1/8/1991 164.368,20 1/9/2008 2.543,88 1/9/1991 291.293,60 1/10/2008 2.543,88 1/10/1991 197.320,00 1/11/2008 2.655,24 1/11/1991 407.260,00 1/12/2008 4.090,74 1/12/1991 753.498,20 1/1/2009 2.655,24 1/1/1992 570.180,00 1/2/2009 2.655,24 1/2/1992 684.200,00 1/3/2009 2.655,24 1/3/1992 855.240,00 1/4/2009 2.655,24 1/4/1992 977.420,00 1/5/2009 2.655,24 1/5/1992 1.270.660,00 1/6/2009 2.655,24 1/6/1992 1.515.000,00 1/7/2009 3.982,86 1/7/1992 1.759.360,00 1/8/2009 2.909,28 1/8/1992 2.814.976,00 1/9/2009 2.909,28 1/9/1992 2.378.440,00 1/10/2009 2.909,28 1/10/1992 3.499.200,00 1/11/2009 2.909,28 1/11/1992 5.740.890,00 1/12/2009 4.490,94 1/12/1992 5.740.890,00 1/1/2010 2.909,28 1/1/1993 4.483.340,00 1/2/2010 2.909,28 1/2/1993 8.569.000,00 1/3/2010 2.909,28 1/3/1993 13.512.160,00 1/4/2010 2.909,28 1/4/1993 15.241.600,00 1/5/2010 2.909,28 1/5/1993 16.356.840,00 1/6/2010 2.909,28 1/6/1993 30.260.120,00 1/7/2010 4.363,92 1/7/1993 30.260.120,00 1/8/2010 3.187,68 1/8/1993 40.448,76 1/9/2010 3.187,68 1/9/1993 40.480,00 1/10/2010 3.187,68 1/10/1993 75.420,00 1/11/2010 3.187,68 1/11/1993 113.130,00 1/12/2010 4.920,72 1/12/1993 175.250,00 1/1/2011 3.187,68 1/1/1994 106.746,20 1/2/2011 3.187,68 1/2/1994 1.808.455,00 1/3/2011 3.187,68 1/3/1994 1.329.570,00 1/4/2011 3.187,68 1/4/1994 1.356.382,50 1/5/2011 3.187,68 1/5/1994 1.381.930,00 1/6/2011 3.187,68 1/6/1994 1.379.757,50 1/7/2011 4.781,52 1/7/1994 747,49 1/8/2011 3.187,68 1/8/1994 520,92 1/9/2011 3.187,68 1/9/1994 493,23 1/10/2011 3.187,68 1/10/1994 493,23 1/11/2011 3.187,68 1/11/1994 493,23 1/12/2011 4.781,52 1/12/1994 493,23 1/1/2012 3.187,68 1/1/1995 739,75 1/2/2012 3.187,68 1/2/1995 600,20 1/3/2012 3.187,68 1/3/1995 600,20 1/4/2012 3.187,68 1/4/1995 600,20 1/5/2012 3.187,68 1/5/1995 676,66 1/6/2012 3.187,68 1/6/1995 619,60 1/7/2012 4.781,52 1/7/1995 929,40 1/8/2012 3.187,68 1/8/1995 619,60 1/9/2012 3.187,68 1/9/1995 773,80 1/10/2012 3.187,68 1/10/1995 773,80 1/11/2012 3.187,68 1/11/1995 773,80 1/12/2012 4.781,52 1/12/1995 1.237,80 1/1/2013 3.187,68 1/1/1996 773,80 1/2/2013 3.187,68 1/6/1996 773,80 1/3/2013 3.187,68 1/7/1996 1.160,70 1/4/2013 3.480,00 1/8/1996 773,80 1/5/2013 3.480,00 1/9/1996 773,80 1/6/2013 3.480,00 1/10/1996 773,80 1/7/2013 5.220,00 1/11/1996 773,80 1/8/2013 3.480,00 1/12/1996 1.160,70 1/9/2013 3.480,00 1/1/1997 773,80 1/10/2013 3.480,00 1/2/1997 773,80 1/11/2013 3.480,00 1/3/1997 773,80 1/12/2013 5.220,00 1/4/1997 773,80 1/1/2014 3.480,00 1/5/1997 773,80 1/2/2014 3.480,00 1/6/1997 773,80 1/3/2014 3.480,00 1/7/1997 1.160,70 1/4/2014 3.796,68 1/8/1997 773,80 1/5/2014 3.796,68 1/9/1997 773,80 1/6/2014 3.796,68 1/10/1997 773,80 1/7/2014 5.695,02 1/11/1997 773,80 1/8/2014 3.796,68 1/12/1997 1.160,70 1/9/2014 3.796,68 1/1/1998 773,80 1/10/2014 3.796,68 1/2/1998 773,80 1/11/2014 3.796,68 1/3/1998 949,60 1/12/2014 5.695,02 1/4/1998 949,60 1/1/2015 3.796,68 1/5/1998 949,60 1/2/2015 3.796,68 1/6/1998 949,60 1/3/2015 3.796,68 1/7/1998 1.424,40 1/4/2015 4.144,68 1/8/1998 949,60 1/5/2015 4.144,68 1/9/1998 949,60 1/6/2015 4.144,68 1/10/1998 949,60 1/7/2015 6.217,02 1/11/1998 949,60 1/8/2015 4.144,68 1/12/1998 1.424,40 1/9/2015 4.144,68 1/1/1999 949,60 1/10/2015 4.144,68 1/2/1999 949,60 1/11/2015 4.144,68 1/3/1999 1.048,00 1/12/2015 6.217,02 1/4/1999 1.048,00 1/1/2016 4.144,68 1/5/1999 1.048,00 1/2/2016 4.144,68 1/6/1999 1.048,00 1/3/2016 4.144,68 1/7/1999 1.572,00 1/4/2016 4.144,68 1/8/1999 1.048,00 1/5/2016 4.144,68 1/9/1999 1.048,00 1/6/2016 4.144,68 1/10/1999 1.048,00 1/7/2016 6.217,02 1/11/1999 1.048,00 1/8/2016 4.144,68 1/12/1999 1.572,00 1/9/2016 4.373,20 1/1/2000 1.048,00 1/10/2016 4.373,20 1/2/2000 1.048,00 1/11/2016 4.373,20 1/3/2000 1.048,00 1/12/2016 6.674,06 1/4/2000 1.048,00 1/1/2017 4.373,20 1/5/2000 1.048,00 1/2/2017 4.709,60 1/6/2000 1.048,00 1/3/2017 4.709,60 1/7/2000 1.572,00 1/4/2017 4.709,60 1/8/2000 1.048,00 1/5/2017 4.709,60 1/9/2000 1.048,00 1/6/2017 4.709,60 1/10/2000 1.048,00 1/7/2017 7.064,40 1/11/2000 1.048,00 1/8/2017 4.709,60 1/12/2000 1.572,00 1/9/2017 4.709,60 1/1/2001 1.048,00 1/10/2017 4.709,60 1/2/2001 1.491,42 1/11/2017 4.709,60 1/3/2001 1.491,42 1/12/2017 7.064,40 1/4/2001 1.491,42 1/1/2018 4.709,60 1/5/2001 1.491,42 1/2/2018 5.156,20 1/6/2001 1.491,42 1/3/2018 5.156,20 1/7/2001 2.237,13 1/4/2018 5.156,20 1/8/2001 1.491,42 1/5/2018 5.156,20 1/9/2001 1.491,42 1/6/2018 5.156,20 1/10/2001 1.491,42 1/7/2018 7.734,30 1/11/2001 1.491,42 1/8/2018 5.156,20 1/12/2001 2.237,13 1/9/2018 5.156,20 1/1/2002 1.491,42 1/10/2018 5.156,20 1/2/2002 1.491,42 1/11/2018 5.156,20 1/3/2002 1.491,42 1/12/2018 7.734,30 1/4/2002 1.491,42 1/1/2019 5.156,20 1/5/2002 1.491,42 1/2/2019 5.533,20 1/6/2002 1.491,42 1/3/2019 5.533,20 1/7/2002 2.448,18 1/4/2019 5.533,20 1/8/2002 1.632,12 1/5/2019 5.533,20 1/9/2002 1.632,12 1/6/2019 5.533,20 1/10/2002 1.632,12 1/7/2019 8.299,80 1/11/2002 1.632,12 1/8/2019 5.533,20 1/12/2002 2.448,18 1/9/2019 5.533,20 1/1/2003 1.632,12 1/10/2019 5.533,20 1/2/2003 1.632,12 1/11/2019 5.533,20 1/3/2003 1.632,12 1/12/2019 8.299,80 1/4/2003 1.632,12 1/1/2020 5.533,20 1/5/2003 1.632,12 1/2/2020 5.533,20 1/6/2003 1.632,12 1/3/2020 5.533,20 1/7/2003 2.448,18 1/4/2020 5.187,38 1/8/2003 1.632,12 1/5/2020 4.841,56 1/9/2003 1.632,12 1/6/2020 4.841,56 1/10/2003 1.632,12 1/7/2020 7.608,16 1/11/2003 1.632,12 1/8/2020 4.841,56 1/12/2003 2.448,18 1/9/2020 4.841,56 1/1/2004 1.632,12 1/10/2020 4.841,56 1/2/2004 1.632,12 1/11/2020 4.841,56 1/3/2004 1.632,12 1/12/2020 7.608,16 1/4/2004 1.632,12 1/1/2021 5.007,55 1/5/2004 1.632,12 1/2/2021 4.952,22 1/6/2004 1.632,12 1/3/2021 4.952,22 1/7/2004 2.448,18 1/4/2021 4.952,22 1/8/2004 1.632,12 1/5/2021 4.952,22 1/9/2004 1.632,12 1/6/2021 4.952,22 1/10/2004 1.795,68 1/7/2021 7.718,82 1/11/2004 1.795,68 1/8/2021 4.952,22 1/12/2004 2.775,30 1/9/2021 4.952,22 1/1/2005 1.795,68 1/10/2021 4.952,22 1/2/2005 1.795,68 1/11/2021 4.952,22 1/3/2005 1.795,68 1/12/2021 7.718,82 1/4/2005 1.795,68 1/1/2022 4.952,22 1/5/2005 1.795,68 1/2/2022 4.952,22 1/6/2005 1.795,68 1/3/2022 4.952,22 1/7/2005 2.693,52 1/4/2022 4.952,22 1/8/2005 1.795,68 1/5/2022 4.952,22 1/9/2005 1.795,68 1/6/2022 4.952,22 1/10/2005 1.795,68 9.3. aplicar à responsável Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar, pelo período de oito anos, a Sra. Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, ao Comando da 9a Região Militar e à responsável.